Tribunal: TJBA
Processo: 0514673-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0514673-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GUILHERME DO CARMO LEAL

Advogado(s)
:
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, DAVID OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIDO –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (
ART. 129, §3°, DO CP
) – INVIABILIDADE – DOLO EVENTUAL – NÃO COMPROVADA, DE FORMA INCONTROVERSA, A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NO ART. 2, §2°, INCISOS II E VI, DO CP – MOTIVO FÚTL E FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Guilherme do Carmo Leal, irresignado com o conteúdo da sentença proferida pelo 2° Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, II e VI, este último combinado com o §2°, I, do
Código Penal.

2
. A
materialidade
está demonstrada no auto de prisão em flagrante (ID 50102757 – fl. 2), certidão de óbito (ID 50102757 – fl. 65), relatório de local de encontro de cadáver (ID 50102757 – fls. 32/37) e laudo de exame necroscópico (ID 50102758 – fls. 4/6), os quais constataram que a vítima faleceu em razão de traumatismo cranioencefálico e de coluna cervical. Além disso, restaram evidenciados
indícios suficientes de autoria
através do
print
da publicação da vítima nas redes sociais, quando se encontrava na UPA, aguardando vaga em hospital de Salvador, o qual demonstra a lesão ocasionada no rosto da mesma (ID 50102757 – fl. 59), além da prova oral produzida. Sendo assim,
não há falar em dúvida razoável a ponto de impronunciar o Recorrente, devendo, portanto, ser submetido ao Tribunal do Júri.

3.
As afirmações do Réu em juízo mostram-se inverídicas, inclusive, não há nenhuma evidência nos autos no sentido de ter sido ele vítima de agressões policiais para confessar a autoria delitiva na fase investigatória. Além disso, a Defesa não juntou aos fólios qualquer documento apto a comprovar que o Recorrente não agrediu a ofendida e que ela saiu da casa dele sem qualquer lesão no dia dos fatos. Nesse particular, impende registrar que a tese defensiva de que a vítima entrou em vias de fato com uma terceira pessoa se encontra em dissonância com as
declarações do Acusado em juízo, haja vista que ele alegou não ter sido a vítima agredida por essa terceira pessoa.

4.
A alegada falha na investigação policial, pois a ex-namorada do Acusado não teria sido intimada para prestar depoimento na Delegacia ou em juízo não prospera.
Isso porque, de acordo com os agentes públicos, a adolescente
A. C. F. G
era a pessoa com quem o Réu estaria se relacionando à época e que a vítima estaria com ciúmes (ID 50102757 – fls. 3/4, 6/7 e 8/9). A menor, não foi localizada na fase judicial. Entretanto, foi ouvida pela autoridade policial, quando narrou que o Recorrente contou a ela que deu um murro na boca da ofendida (ID 50102757 – fls. 57/58).

5.
De igual modo, não merece guarida o argumento da Defesa sobre a possibilidade de o resultado morte derivar de erro médico, pois no seu entender se tratava lesão simples, com simples cirurgia no maxilar da vítima e não evoluía para tanto. Consta no feito a guia de encaminhamento para necropsia (ID 50102757 – fl. 44), na qual é relatado que a vítima sofreu agressão física com fratura extensa em face e de mandíbula, tendo realizado exames complementares. Em razão da gravidade do quadro, foi submetida a cricotireoidostomia e traqueostomia e laparotomia exploradora (líquido citrino). No entanto, o quadro evoluiu com agravamento de desconforto respiratório, no que ensejou o encaminhamento dela para a UTI, mas não resistiu e veio a óbito.

6
.
Desclassificação do Crime para aquele previsto no art.
129, §3°, do CP -
N
ão pode ser acolhida a pretensão defensiva, neste momento, tendo em vista que apenas é admissível quando não há nenhuma dúvida quanto à inexistência de dolo eventual, sob pena de afronta à soberania do Júri, circunstância que não se aplica ao caso. Precedentes do STJ.

7. Afastamento das Qualificadoras – Feminicídio e Motivo Fútil –
Inviável acatar este pleito, considerando que não se apresentam incompatíveis com as circunstâncias do caso em tela, estando em conformidade com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, de sorte que, nesta fase processual, somente deveriam ser excluídas caso demonstrado de forma incontroversa a sua não ocorrência, o que não se verifica.

8
. Impõe-se, portanto, a submissão do Réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0514673-93.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como recorrente
Guilherme do Carmo Leal
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.